Tribunal: STF
Processo: HC 217642
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Trata-se de tempestivo agravo regimental interposto por Anderson dos Santos Moreira conta decisão mediante a qual neguei seguimento à impetração, porque voltada contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ no HC nº 752.845/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    O agravante reitera a ocorrência de constrangimento ilegal aduzindo, em síntese: i) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; ii) ausência de contemporaneidade dos fundamentos que ensejaram a prisão, já que decretada após 1 anos da ocorrência dos fatos; iii) não localização do paciente, e não a sua evasão, motivo por que não pode ser declarado “foragido”; e iv) condições pessoais favoráveis (primário e bons antecedentes).



    Requer seja o recurso conhecido e provida para conceder-lhe liberdade provisória com ou sem imposição de medidas cautelares menos gravosas.



    É o relatório.



    Decido.



    Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça revelou que, em 9/8/2022, a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental no HC nº 752.845/SP.



    Com efeito, o writ impetrado nesta Suprema Corte e os seus incidentes não podem mais subsistir em face da decisão monocrática que decidiu a liminar naquele feito. O julgado superveniente, nesses casos, substitui a decisão que o precedeu e, por isso, não pode mais produzir efeitos jurídicos (v.g. HC nº 101.571/RJ, de minha relatoria, DJe de 9/8/10). 



    Perfilhando esse entendimento: 



    “Processual Penal. Habeas Corpus contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Latrocínio, Roubo majorado e Associação criminosa. Superveniência do julgamento de mérito da impetração. 1. A superveniência de decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes. 2. Nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor, notadamente quando tenha ocorrido prisão em flagrante com testemunhas confirmando a autoria e a materialidade. Situação em que não se verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso , DJe de 12/6/15);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTROVÉRSIA SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO COM A SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL prejudicado. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/14).



    Ante o quadro, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicado o agravo regimental. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente